Tribunal: STF
Processo: Rcl 75111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra acórdãos proferidos pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que julgou em conjunto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 203.373, proposto pela defesa de Eduardo Sbaraini e Douglas Brunet, e o Habeas Corpus 943.710, impetrado pela defesa de Cláudio Miguel Miksza Filho, de modo a declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira solicitados diretamente pela Polícia Federal ao COAF. 



    Os acórdãos ficaram assim ementados: 



    RHC 203.373/SC: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO OURANÓS. DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA VERBAL SEGUIDA DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. CABIMENTO DA INSTAURAÇÃO, INCLUSIVE EX OFFICIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. SOLICITAÇÃO DIRETA DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO STJ. CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DOS RELATÓRIOS E ELEMENTOS DERIVADOS. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO, EM MENOR EXTENSÃO. 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que denegou a ordem, considerando hígida a instauração de inquérito policial com base em denúncia anônima seguida de diligências preliminares.



    2. A Defesa aponta ilegalidade na instauração do inquérito policial a partir de denúncia anônima verbal, questionando o momento tardio em que tal informação veio aos autos e postulando a declaração de nulidade dos procedimentos investigatórios e o levantamento das cautelares impostas aos pacientes.



    3. A jurisprudência desta Corte admite a deflagração da investigação criminal a partir de notícia anônima, desde que verificada a sua plausibilidade, mediante realização de diligências complementares antes da instauração do inquérito (HC n. 204.778/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe de 29/11/2012, e AgRg no RHC n. 136.230/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe de 15/03/2021).



    4. As instâncias ordinárias constataram que a denúncia anônima foi acompanhada da colheita de suficientes elementos de informação, moldura fática que não comporta rediscussão na estreita via do habeas corpus. Insuficiência instrutória por ausência de juntada da íntegra do inquérito. Relatório de diligências trazido aos autos que indica a realização de levantamentos preliminares aptos à verificação da plausibilidade da denúncia anônima.



    5. A discussão acerca do momento da vinda da informação relativa à denúncia anônima aos autos e seu (eventual) impacto na higidez do procedimento resta inviabilizada, uma vez que (i) ausente a íntegra do inquérito e (ii) o ponto específico não foi enfrentado pela origem, ensejando indevida supressão de instância.



    6. Ademais, o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 5º, inciso I, a possibilidade de instauração de inquérito policial, inclusive ex officio, admitindo, no § 3º do mesmo dispositivo, a formulação verbal da notícia de crime como ensejo para a atuação policial. O prejuízo, portanto, não restou demonstrado - o que é exigência do art. 563 do CPP e incidência do princípio pas de nullitè sans grief. Recurso ordinário não provido.



    7. Cabível, outrossim, a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do CPP). O atual entendimento desta Sexta Turma - que leva em consideração, inclusive, a evolução do tema perante a Suprema Corte, não admite a solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial sem autorização judicial (RHC n. 203.578/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe de 7/11/2024). Devem os relatórios e os elementos deles derivados ser desentranhados dos autos.



    8. Ordem concedida ex officio, em menor extensão. 



    HC 943.710/SC: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO OURANÓS. DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA VERBAL SEGUIDA DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. CABIMENTO DA INSTAURAÇÃO, INCLUSIVE EX OFFICIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SOLICITAÇÃO DIRETA DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DOS RELATÓRIOS E ELEMENTOS DERIVADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ART. 26 DA LEI N. 7.942/1986. INSTRUÇÃO PENDENTE. NÃO CABIMENTO DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ACESSO DA DEFESA AOS ELEMENTOS DE PROVA. PERDA DE OBJETO. DESENTRANHAMENTO DOS RIFS. ACESSO AOS ELEMENTOS DE INQUÉRITO ATESTADO PELA ORIGEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão do TRF4 nos autos do HC 5002640-96.2024.4.04.0000/SC, relativo a processo em curso na Seção Judiciária de Santa Catarina, alegando constrangimento ilegal por parte do tribunal.



    2. O impetrante alega: (i) constrangimento ilegal por falta de acesso aos elementos de prova existentes (Súmula Vinculante n. 14/STF); (ii) ilegalidade na requisição direta de RIFs ao COAF pela autoridade policial; (iii) ilegalidade de tal proceder como medida inaugural da investigação, baseada em denúncia anônima verbal não levada a termo e relatório que não teria apontado elementos mínimos de prática delitiva, a configurar fishing expedition, e (iv) incompetência da Justiça Federal.



    3. A jurisprudência desta Corte admite a deflagração da investigação criminal a partir de notícia anônima, desde que verificada a sua plausibilidade, mediante realização de diligências complementares antes da instauração do inquérito. Investigação preliminar verificada na espécie. Possibilidade de instauração, inclusive ex officio. Prejuízo não demonstrado.



    4. O atual entendimento desta Sexta Turma - que leva em consideração, inclusive, a evolução do tema perante a Suprema Corte - não admite a solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial sem autorização judicial (RHC n. 203.578/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe de 07/11/2024). Devem os relatórios e os elementos deles derivados ser desentranhados dos autos.



    5. A competência da Justiça Federal decorre de disposição expressa traçado no art. 26 da Lei n. 7.492/1986, descabendo na etapa processual em que se encontra o feito - não ultimada a instrução - a análise do mérito das imputações e eventual desclassificação, incompatíveis, ademais, com a estreiteza da via eleita. Deve, ainda, ser considerada a independência entre as instâncias administrativa e criminal, não prejudicando tal conclusão eventual posicionamento da Comissão de Valores Mobiliários em procedimentos administrativos diversos (AgRg no CC n. 189.304/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).



    6. A Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Na espécie, houve a perda do objeto do pleito quanto aos RIFs, bem como se constatou na origem, com o recebimento da denúncia, determinação expressa de redução do sigilo do inquérito policial para o nível mais baixo (sigilo 1), o que possibilitou o amplo acesso às defesas dos réus. Nada a prover, no ponto.



    7. Ordem concedida parcialmente para reconhecer a ilicitude da solicitação direta dos Relatórios de Inteligência Financeira pela autoridade policial ao COAF, bem como dos elementos deles derivados, cabendo ao Juízo de primeiro grau identificá-los, procedendo ao seu desentranhamento, além de analisar se persiste a justa causa para o trâmite da ação penal na sua ausência. 



    O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil ("caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal"), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 1.055.941 RG/SP (Tema 990). Na petição inicial, a Procuradoria-Geral da República apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    [...] ações investigativas proporcionaram fundamentação suficiente para a deflagração da Ação Penal n. 5006460- 33.2024.4.04.7208, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Itajaí/SC. O Ministério Público Federal imputa a Carolina Bernert Mikza, Cláudio Miguel Miksza Filho, Douglas Brunet, Eduardo Gilberto Zanuzzo, Eduardo Sbaraini, Everton Luis dos Santos, Flavia Reinhold Pagani, Guilherme Bernert Miksza, Ramiro Antonio da Silva Junior e Vitório Francisco Rizzotto a prática de delitos de constituição e integração de organização criminosa, operação não autorizada de instituição financeira, oferta irregular de valores mobiliários, indução a erro de investidores e repartições públicas, além de lavagem de capitais. 



    Em 17.12.2024, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou em conjunto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 203.373, proposto pela defesa de Eduardo Sbaraini e Douglas Brunet, e o Habeas Corpus n. 943.710, impetrado pela defesa de Cláudio Miguel Miksza Filho. Declarou, na oportunidade, a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira solicitados diretamente pela Polícia Federal ao COAF e dos elementos deles derivados, incumbindo o juízo de Primeiro Grau de identificar e retirar a documentação do processo-crime, e avaliar, na sequência, se ainda persiste justa causa para o seu prosseguimento. As decisões foram encapsuladas nas seguintes ementas:



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, ao ser provocado sobre o compartilhamento dos dados de inteligência financeira na persecução penal, confirmou a constitucionalidade dessa prática entre os órgãos de persecução e a Unidade de Inteligência Financeira, dispensando a necessidade de prévia autorização judicial. 



    O entendimento foi assentado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, ocasionando a edição do Tema n. 990 da sistemática de repercussão geral: 



    [...]



    Durante o julgamento, a Suprema Corte estabeleceu parâmetros de legalidade a serem observados no intercâmbio dessas informações. Admitiu a possibilidade de o compartilhamento ocorrer tanto de ofício, com a remessa espontânea de informações pela UIF, como por requisição direta da autoridade policial ou do Ministério Público, desde que em procedimento estritamente criminal e formalmente documentado. 



    Ao proceder à resolução de casos relacionados ao Tema n. 990, o Superior Tribunal de Justiça tem impresso contornos equivocados à tese jurídica. 



    [...]



    Os acórdãos reclamados [...] inserem-se dentro desse padrão recorrente de desvio interpretativo, a despeito das repetidas correções efetuadas pela Suprema Corte. O STJ, persistindo em seu equívoco, declarou ilícita a solicitação direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RRIF) pela autoridade policial ao COAF. 



    [...]



    Nos eventos subjacentes à Ação Penal n. 5006460- 33.2024.4.04.7208, a Polícia Federal em Itajaí/SC requisitou dados de inteligência financeira ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). A solicitação, realizada após a formalização do Inquérito Policial n. 2020.0069930-SR/PF/SC, tinha o objetivo de investigar as operações de captação de recursos financeiros pelas empresas MK Administradora de Capitais Ltda. e MK Digital Banks S/A nas regiões de Balneário Camboriú/SC e Itajaí/SC, onde prometiam rendimentos fixos no mercado de criptomoedas. 



    A conduta prescindia de prévia autorização judicial, e espelha a base legal dos casos paradigmáticos do STF (Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, Tema 990, e Reclamações n. 61.944 e 70.191). 



    Ao final, requer a procedência do pedido para cassar os acórdãos reclamados, reconhecendo a licitude do RIF solicitado no âmbito do Inquérito Policial n. 2020.0069930-SR/PF/SC (PJe 5006991- 61.2020.4.04.7208).



    As defesas de EDUARDO SBARAINI e DOUGLAS BRUNET (Doc. 19) e de CLÁUDIO MIGUEL MIKSZA FILHO (Doc. 21) apresentaram manifestações no sentido da inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Entretanto, conforme decidido pela Primeira Turma desta CORTE (Rcl 61944 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 28/5/2024), em caso idêntico, “a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância”, o que justifica o excepcional conhecimento desta ação. Além disso, como destacado pela PGR, “as decisões reclamadas foram publicadas no final de dezembro de 2024 [dia 23], com o prazo para interposição de recursos iniciando-se somente em fevereiro de 2025”. Portanto, a discussão, com grande probabilidade, chegaria ao conhecimento deste STF. 



    O parâmetro de controle suscitado é o decidido no Tema 990 da Repercussão Geral, RE 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, cuja ementa registra:



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    Na ocasião do julgamento, tive oportunidade de enfatizar que “é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária”, devendo “ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário”. A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 990: 



    [...] 



    Desde já, manifesto-me no sentido da total relevância constitucional sobre o debate mais amplo, conforme Sua Excelência o eminente Ministro Presidente expôs, sobre a possibilidade, a amplitude e limites do compartilhamento de dados e informações obtidos pelos órgãos de controle e fiscalização e o Ministério Público. No caso, não só pela Receita Federal, mas também pela UIF - Unidade de Inteligência Financeira, antigo Coaf. Até porque, não raras vezes - diria muitas vezes -, a atuação da Receita já começa com informações dadas pelo antigo Coaf/UIF. A partir daí, há um procedimento. E mesmo que não tivesse ocorrido o compartilhamento da UIF com o Ministério Público, quando se compartilha, se compartilha não só o que a Receita obteve, mas também o que a Unidade de Inteligência Financeira houvera obtido. 



    A discussão é ampla, para solucionarmos a questão e garantirmos segurança jurídica e eventualmente evitarmos possíveis nulidades, é importante, a meu ver, que se examinem as duas hipóteses, como foi examinado no voto do eminente Ministro Relator e agora nas teses apresentadas. 



    Meu voto também analisará a possibilidade ou não do compartilhamento nas duas hipóteses, até porque as duas são regidas pelo art. 5º, incisos X e XII, e também há a incidência, em ambas, da Lei Complementar 105/01. Apesar de a UIF ter uma regulamentação específica, há a incidência da regra geral da LC 105/2001. A exclusão de uma análise ampla poderia gerar mais dúvidas ainda do que a certeza jurídica, a segurança jurídica pretendida com esse julgamento. No meu entendimento, a proposta da análise como foi feita deve prosseguir.



    Essa importantíssima questão é uma das mais relevantes em relação à persecução penal, ao combate à criminalidade organizada e à corrupção, principalmente em virtude de crimes reflexos, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. São órgãos que foram se integrando, constituindo um sistema de inteligência e fiscalização. Então, é importante que esta CORTE defina o molde de atuação para evitar insegurança jurídica e o prejuízo ao combate à criminalidade organizada.



    Em três pontos, quero analisar essa questão, salientando, desde o início, que a regra constitucional é a proteção constitucional à inviolabilidade de dados, contida no inciso XII do art. 5º da CF, que incluem também os dados financeiros, o sigilo bancário e fiscal, e a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, que tem previsão específica no inciso X do art. 5º da CF.



    Mas, ao mesmo tempo em que historicamente essas inviolabilidades são protegidas, também, não há dúvida de que, seja no ordenamento jurídico nacional, na interpretação do Direito constitucional brasileiro, seja no direito comparado, os direitos fundamentais não podem servir como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não é essa a finalidade das garantias individuais, das liberdades públicas, possibilitar uma redoma protetiva para que as organizações criminosas e os criminosos possam atuar.



    A regra constitucional é a inviolabilidade, mas, exatamente em virtude de não se permitir um desvio de finalidade em seu exercício, não se permitir a utilização desses direitos fundamentais, dessas inviolabilidades como proteção para atividades ilícitas, não há também mais dúvidas de que existe a possibilidade de relativização dessas inviolabilidades, desde que haja situações excepcionais, razoáveis e proporcionais. 



    [...] 



    VI. Unidades de Inteligência Financeira.



    No Brasil, o antigamente denominado Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado em 1998 na esteira da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998), coordena a participação brasileira em diversas organizações multigovernamentais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT). 



    O referido Conselho participa, ativamente, das atividades e reuniões dos principais organismos multilaterais relacionados ao tema, como também se relaciona com as Unidades de Inteligência Financeira de outros países, quer seja na troca de informações, quer seja prestando assistência àquelas unidades que solicitaram apoio.



    Além disso, o ex-COAF busca internalizar as discussões e orientações de como implantar as recomendações dos organismos internacionais, com o objetivo de se adequar às melhores práticas adotadas para combater de forma mais efetiva os crimes financeiros, resguardando-se a soberania do país.



    Em mais de 20 anos de existência, segundo dados oficiais, o COAF armazenou mais de 19 (dezenove) milhões de comunicações de operações comerciais e financeiras suspeitas, feitas por bancos, corretoras e transportadoras de valores, factorings, lojas de artigos de luxo, de carros, imobiliárias, entre outros:



    De janeiro a setembro de 2019, o Coaf produziu 5.273 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 255.638 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 244.551 comunicações de operações financeiras.



    Atualmente, a base de dados reúne mais de 19 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 2,7 milhões de comunicações foram recebidas somente em 2019, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.



    No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas de janeiro a setembro 130 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Dessas, 12 culminaram em Processo Administrativo Sancionador (PAS). Neste ano, até setembro, foram julgados 59 PAS de empresas e dirigentes, com aplicação de R$ 3,5 milhões em multas.



    Os relatórios são disponibilizados para as autoridades competentes para a instauração de procedimentos, a exemplo do Ministério Público e da Receita Federal, além de serem encaminhados, se o caso, a autoridades internacionais, responsáveis por investigar se há crime nas operações suspeitas. O que determina se a operação financeira realizada será fichada em relatório é a combinação de fatores que compõem a classificação de risco e prioridade, que é realizada por um software de inteligência artificial.



    As competências do COAF estão definidas no art. 14 e no art. 15, ambos da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/98): (a) receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas; (b) comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis nas situações em que o Conselho concluir pela existência de fundados indícios de crimes de "lavagem", ocultação de bens, direitos e valores ou de qualquer outro ilícito; (c) coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores; (d) disciplinar e aplicar penas administrativas.



    Sendo uma Unidade de Informação Financeira (Financial Information Unit - FIU), ou seja, agência nacional e central, é responsável por receber, requerer, analisar e distribuir às autoridades competentes as denúncias sobre as informações financeiras com respeito a procedimentos presumidamente criminosos, conforme legislação ou normas nacionais para impedir a lavagem. Essas unidades podem ser de natureza judicial, policial, mista (judicial/policial) ou administrativa. O Brasil optou pelo modelo administrativo.



    No Brasil, vale lembrar, os relatórios já foram responsáveis por identificar inúmeros crimes, a exemplo dos desvios na obra do TRT em São Paulo, que levaram à condenação do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, a primeira grande operação contra lavagem de doleiros realizada nos anos 2000 (caso "Banestado"), a identificação de indícios de lavagem de dinheiro por parlamentares no ano de 2006 (caso "Mensalão") e, mais recentemente, os seus dados foram estratégicos para o avanço das investigações no âmbito da "Operação Lava-Jato". Além disso, atuou em diversas outras operações ("Operação Calicute", "Operação Cadeia Velha", "Operação Cui Bono?", "Operação Sépsis", "Operação Furna da Onça", "SwissLeaks", "Operação Zelotes", "Operação Lama Asfáltica" e "Operação Acrônimo").



    A MP n. 893, de 19 de agosto de 2019, transformou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei n. 9.613/1998, na Unidade de Inteligência Financeira e a vinculou administrativamente ao Banco Central do Brasil. Todas as competências do COAF foram transferidas para a UIF.



    A Unidade de Inteligência é um grande banco de dados que recebe informações dos bancos, das seguradoras, dos cartórios de registro de imóveis, de joalherias. A Unidade de Inteligência Fiscal recebe diversas informações. Recebe e produz relatórios, cruza dados, mas não abre uma investigação contra a pessoa A, contra a pessoa B, contra a pessoa C; ela não vai devassar a vida de A, B, ou C.



    Na verdade, a legislação estabelece hipóteses em que obrigatoriamente a Unidade de Inteligência Financeira deve ser comunicada. São hipóteses que saem das operações normais do sistema financeiro, do sistema bancário. Alguém, por exemplo, pagou uma joia com R$ 200.000,00 em dinheiro. Ou alguém todo dia deposita um mesmo valor em espécie. Essas informações atípicas são passadas e a Unidade de Inteligência, não só no Brasil, mas no mundo todo, vai cruzando informações, fazendo relatórios. É muito semelhante à inteligência da Abin, à inteligência do Exército, à inteligência da Polícia: recebe e cruza informações para produzir relatórios, informações. Exatamente para tentar - em português mais claro - entender como a coisa está funcionando. E não só para estabelecer na via administrativa e legislativa novos mecanismos de prevenção, mas para punir, a partir dessa troca de informações, quem está eventualmente praticando atividades ilícitas.



    A partir da Recomendação 29 do Gafi (Grupo de Ação Financeira), se estabelece não só no Brasil, mas no mundo todo que adota o sistema, a possibilidade de as Unidades de Inteligência Financeira agirem não só espontaneamente, mas também em face de eventual pedido de órgão fiscalizador. Há essa dupla atuação.



    Exatamente por isso que, quando a Unidade de Inteligência Financeira cruza informações, produz relatórios e verifica alguma irregularidade, ela precisa compartilhar essa informações, pois não pode quebrar o sigilo bancário e fiscal por conta própria. Ela manda para Receita e para o Ministério Público. Ela recebe a informação, trabalha a informação, cruza informações, produz relatórios e manda para os outros órgãos que, cada um com a sua competência, vai dar a destinação adequada.



    Eu diria que o Brasil vem aprendendo, primeiro, no combate à corrupção, a importância da inteligência e não da força bruta, enquanto os outros países aprenderam primeiro no combate à criminalidade organizada violenta e passaram a aplicar isso para a corrupção.



    Tanto de ofício quanto a pedido, a UIF só pode atuar nos seus limites legais. Se um órgão pedir uma informação, ela só pode devolver a resposta nos exatos limites que poderia realizar se fosse espontaneamente. Não pode extrapolar e nem tem poderes para isso. Não estou dizendo que ocorre, apenas para fixar que a própria atuação da UIF não se altera se a atuação é a pedido ou espontaneamente na coleta de dados. Até porque é um banco de dados preexistente. Não se pode dizer: “UIF, investigue alguém a partir de tais dados” Não. Mas: “UIF, o que você tem em relação a isso?” 



    O relatório de inteligência do Coaf/UIF, nos termos do Código de Processo Penal, equivale a peças de informação, as quais, assim como o inquérito policial, podem ensejar uma denúncia. Se o Ministério Público entender que há necessidade de complementação, ou instaura um PIC - Procedimento de Investigação Criminal ou requisita inquérito policial. A partir disso, estará formalizado. Agora, mesmo que queira arquivar, deve promovê-lo nos termos do Código de Processo Penal, porque qualquer peça de informação que chegar ao Ministério Público deve ter o mesmo